Tribunal: TJPA
Processo: 0811039-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811039-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS SILVA DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0811039-57.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
JOÃO DAIBES DE CAMPOS JÚNIOR (OAB/PA nº 7968).

PACIENTE:
DOMINGOS SILVA DE ASSIS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

Processo originário n.º
0000161-86.2020.8.14.0052.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE

LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundo na garantia da ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente à vista da argumentação defensiva declinada, no sentido de (i) ausência de fundamentação idônea da decisão coatora, (ii) presença de condições pessoais favoráveis à soltura do paciente, (iii) negativa do
status
de foragido da justiça e (iv) existência de
fundadas dúvidas de autoria delitiva, com base no depoimento prestado pela vítima em sede de produção antecipada de provas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A a
legação de
fundadas dúvidas de autoria delitiva, não merece ser conhecida, considerando o depoimento da vítima, em sede de produção antecipada de provas, o que implica em revolvimento de matéria fático-probatória
incompatível com a natureza célere e o rito procedimental do habeas corpus.

4.

A prisão cautelar do paciente vem devidamente fundamentada e lastreada em dados concretos, emergindo como imprescindível para a garantia da ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal, revelando insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP.

5.

A
autoridade coatora indicou, acertadamente, que a gravidade concreta do crime e a probabilidade de reiteração delitiva recomendavam a decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, além de ter vislumbrado que o coato estava se ocultando da justiça para se furtar de eventual futura aplicação da lei penal, à vista de informações que
emergiram dos autos quanto a sua mudança de endereço após o crime.

6.

A intenção de se furtar de eventual reprimenda penal remanesce na atualidade, tendo em vista que, após citado e constituído defensor particular, o coato não foi mais localizado no endereço anteriormente diligenciado, o que redundou no reconhecimento da revelia, nos termos do art.367 do CPP, no âmbito da audiência de instrução e julgamento, permanecendo em local incerto e não sabido.

IV.

DISPOSITIVO:

7.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 71, 217-A, caput; CPP, arts. 282, §4º, 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.6.2023; STJ, RHC n. 185.106/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJPA,
Súmula n.º 08.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente
DOMINGOS SILVA DE ASSIS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA,
em decorrência da decretação da prisão preventiva nos autos do
processo em referência nº.

0000161-86.2020.8.14.0052.

Alega o impetrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, por (i) ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar; (ii) possuir o paciente condições pessoais favoráveis à sua soltura (réu primário, bons antecedentes, ocupação lícita – lavrador e residência fixa); (iii)

não se trata de réu foragido, pois apenas mudou

seu domicilio do

Município de São Domingos do Capi para Inhangapi, visando preservar sua integridade física; (iv) existem fundadas dúvidas quanto a autoria delitiva.

Sendo assim, requereu o deferimento de liminar visando a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 20689249).

As informações da autoridade coatora constam do ID 20760476.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20893352).

É O RELATÓRIO.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

De início, vislumbro que
não merece conhecimento
a alegação quanto as

fundadas dúvidas de autoria delitiva
, considerando o depoimento prestado pela vítima, em sede de produção antecipada de provas, uma vez tal argumento implicar em revolvimento de matéria fático-probatória,
incompatível com a natureza célere e o rito procedimental do habeas corpus, lastreado em prova pré-constituída.

Por outro lado,
quanto aos demais argumentos declinados pelo impetrante,
entendo restarem preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pelo que
conheço da impetração e passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia deste
writ
à
analise quanto à presença

dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva;
pois, segundo o impetrante, (i) foi imposta sem fundamentação idônea e assentada em motivação genérica e desvinculada do caso concreto; (ii) o paciente possui condições pessoais favoráveis à sua soltura (réu primário, bons antecedentes, ocupação lícita – lavrador e residência fixa); (iii) não se trata de réu foragido, pois apenas mudou do Municípios de São Domingos do Capim para Inhangapi para preservar sua vida e integridade física.

De início, esclareço que o Juízo Coator acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente em 08/11/2021, nos termos da decisão de ID 20535768 – fls.02/04 (anexa à impetração), em cujo teor narrou as circunstâncias nas quais o delito apurado teria se sucedido e expôs, de forma concreta e fundamentada, as razões pelas quais era devida a decretação da prisão preventiva do paciente fundamentada na
garantia da ordem pública
e para assegurar a
futura aplicação da lei penal
,
permanecendo, contudo, o paciente como foragido da justiça.

Nesse contexto, destaco que, consoante remansosa lição doutrina e jurisprudencial, a prisão preventiva deve ser decretada quando satisfeitos os requisitos de
fumus comissi delict
(prova da materialidade e indícios de autora)

e
periculum in mora
, este expresso pelo propósito cautelar de garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal nos termos do art.312 e seguintes do CPP.

Além do mais, a decisão constritiva da liberdade deve
assinalar, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de tais requisitos considerando que a segregação preventiva se trata de
ultima ratio
no sistema jurídico-penal, de modo que medidas cautelares alternativas a prisão e previstas no art.319 do CPP, possuem caráter de preferibilidade nos termos do art.282, §4º, do CPP.

Nesse prisma, a respeito do
fumus comissi delicti
, verifico que o Juízo Coator fez remissão à existência de justa causa para a deflagração da ação penal, que fora recebida em momento anterior, em 05/08/2020 (ID 24792706 – fls.07/08).

Para melhor compreensão, esclareço que, no âmbito dos autos em referência o paciente foi denunciado por suposta pratica do delito de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art.217-A, caput c/c art.71, CP), contra

menor de idade, sua vizinha, e alvo de ameaças de morte juntamente com sua família caso revelasse a violência sofrida, de modo que os fatos vieram à tona somente quando tinha 12 (doze) anos, embora já se

sucediam desde os 08 (oito) anos (ID 24792706 – fls.02/05).

Relativamente ao
periculum libertatis
, o magistrado de 1º grau de jurisdição adotou como fundamentos para a decretação da preventiva do paciente, a garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Com base na
garantia da ordem pública
, observo que a autoridade coatora indicou, acertadamente, a gravidade concreta do crime e a probabilidade de reiteração delitiva à vista de “todas as informações presentes nos autos”, ou seja, das circunstâncias fáticas da conduta infratora narrada na peça acusatória - com destaque para a “alta reprovabilidade [da ação] tendo em vista a idade da vítima”, aliada à “elevada probabilidade de [que] o réu se valha, do mesmo comportamento, para abusar de vítimas crianças e ameaça-las”.

É oportuno pontuar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe que a
garantia da ordem pública,
como fundamento da decretação da prisão preventiva, resta configurada diante da contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa (aferida a partir do
modus operandi
empregado) e a periculosidade social do investigado/réu (inferidas pelos dois primeiros critérios). Nesse sentido, tem-se os julgados: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Com relação à
futura aplicação da lei penal
, verifico que o Juízo de Origem argumenta : “consta nos autos informações de que o réu não fora encontrado nas várias tentativas de citação, levando-se a cabo a citação por edital”.

Analisando a documentação juntada pela autoridade coatora, observo que, após o recebimento da denúncia, foram expedidos 02 (dois) mandados visando à citação do coato, um com base no endereço informado na peça acusatória (Rua São Sebastião, nos fundos da casa do Sr. Paulo do Carmo Rodrigues dos Santos, Bairro Portelinha, São Domingos do Capim/PA – ID 24792706 – fl.11) e

outro posteriormente fornecido pelo Ministério Público (Rua P/A 127, s/n, Bairro Ponto Certo, São Domingos do Capim/PA).Contudo, ambas as diligências restaram inexitosas tendo o oficial de justiça certificado ter obtido informações de que o paciente abandonou sua residência, após a conduta criminosa (ID 24792706 – fl.12 e ID 24792707 – fl.03).

Tal contexto autorizou a expedição de edital de citação e, tendo em conta que o paciente não compareceu em juízo nem constituiu advogado, resultou na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional nos termos do art.366 do CPP (ID 24792708 – fl.01).

Nesse cenário, a autoridade coatora reputou que a futura aplicação da lei penal restava ameaçada e entendeu que se mostrava pertinente a decretação da custódia preventiva do paciente, também com base nessa finalidade cautelar.

Com efeito, o propósito cautelar de assegurar a futura aplicação da lei penal se reserva para as hipóteses nas quais há indícios concretos quanto à intenção do agente infrator
em se evadir do distrito da culpa para se furtar de eventual punição penal ou, ainda, a efetiva ocorrência dessa situação. Nesse sentido, é a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal (
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 ed.rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodvm, 2020, pag.1070) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC n. 185.106/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 11/11/2024.).

No caso em apreço, observo que a intenção de se furtar de eventual reprimenda penal se encontrava presente à época da decretação da prisão preventiva ante os informes encartados nos autos originários, assim como remanesce na atualidade, eis que o exame da ação penal evidencia que, após ser citado em 20/06/2024 e constituído defensor particular , em 24/06/2024, o coato não foi mais localizado em 25/09/2024, no endereço anteriormente diligenciado

(Ramal Ponta de Terra, nº.16, Vila Arajo, Zona Rural, Inhangapi/PA – ID 120964481 e 120964479), o que redundou na aplicação

da pena de revelia, nos termos do art.367 do CPP, no âmbito da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 12/11/2024.

Nessa senda, a
argumentação do impetrante, no sentido de que o coato não é foragido
- pois apenas se mudou dos Municípios de São Domingos do Capim/PA para Inhangapi/PA para preservar sua vida e integridade física, não encontra amparo probatório nos autos, sobretudo considerando que também não foi mais localizado na cidade de Inhangapi, após três meses de sua citação, o que configura estar em

local incerto e não sabido.

Por derradeiro, consigno que o impetrante alega que o paciente possui
condições pessoais favoráveis à sua soltura
(réu primário, bons antecedentes, ocupação lícita – lavrador e residência fixa). Contudo,
é remansosa a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, como no caso em apreço. Nessa linha, transcreve-se a Súmula nº.8, do E.TJE:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por todo o exposto,
a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada e lastreada em dados concretos, emergindo como imprescindível
para garantia da ordem pública e resguardar a futura aplicação da lei penal
, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas ao cárcere insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar os fins cautelares almejados, devendo o encarceramento provisório do paciente subsistir.

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

PARCIAMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/03/2025